Tribunal: TJSP
Processo: 1005787-61.2019.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005787-61.2019.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante
ESTRELA NA CIDADE PRODUÇÕES LTDA, é embargado HIDROMIX
DESENTUPIDORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005787-61.2019.8.26.0152/50000 -Voto no 1834
2
VOTO No 1834
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005787-61.2019.8.26.0152/50000
EMBARGANTE: Estrela na Cidade Produções Ltda.
EMBARGADO: Hidromix Desentupidora Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ocorrência de erro
material. Verificação da hipótese do art. 1.022, III, do CPC.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para
correção de erro material, com a ratificação, no mais, dos
fundamentos do acórdão recorrido.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão a
fls. 135/139, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela ré, ora embargante.
Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, erro material do
julgado, pois jamais houve declaração do apelante no sentido de que o serviço foi
executado em ordem, existindo ainda declaração do apelado de que o serviço foi
incompleto/inadequado.
É o relatório.
Os embargos de declaração, apresentados pela apelante,
devem ser parcialmente acolhidos.
Dá-se parcial provimento aos embargos de declaração para
corrigir erro material na expressão “serviços executados em Ordem”, e não “serviços
prestados em ordem”, como constou, a fim de indicar que o início da execução dos
trabalhos se deu por uma Ordem de Serviço, sem que a embargante/apelante tenha
reconhecido que o serviço foi completado.
No mais, os embargos de declaração não devem ser
acolhidos, pois apenas demonstram a insatisfação da parte embargante com a decisão
proferida.
Sem prejuízo, como anotado no acórdão, a questão submetida
a julgamento foi corretamente analisada de forma motivada e fundamentada pela E.
Turma Julgadora, que concluiu que o preço ajustado para a prestação dos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005787-61.2019.8.26.0152/50000 -Voto no 1834
3
correspondente a “preço fechado” e que o email da apelada, em que oferece desconto
sobre o valor total do serviço, visava a negociação do débito e não se confunde com
prova da inexecução dos serviços.
Na verdade, a oposição destes embargos de declaração tem
por objetivo o reexame do acórdão, com a atribuição de excepcional e, no caso,
inadmissível efeito infringente, como aludem as próprias razões do recurso,
direcionadas ao mérito da decisão proferida pela C. Turma Julgadora. A pretensão,
em essência, é rediscutir a matéria decidida, por via processual inadequada.
Em suma, a parte embargante, se continuar a entender pela
modificação do julgado, deverá se valer da via recursal própria. Afinal, nunca é
demais lembrar, como bem decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, que “mesmo
após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra
decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar
a conclusão adotada [...]” e que “[...] O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão [...]”, vindo a prescrição trazida pelo inciso IV do
§ 1o do art. 489 do CPC/2015 a “[...] confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão.” (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, rel. Min.
Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), j. 8/6/2016

grifado)
Por fim, no tocante ao prequestionamento, atente-se para a
inovação legislativa do art. 1.025 do Código de Processo Civil, que estabelece que se
consideram incluídos no acórdão, para tal fim, os elementos que a parte embargante
suscitou, ainda que os Embargos de Declaração sejam inadmitidos ou rejeitos, como
é o caso, inobstante a matéria encontrar-se devidamente analisada pela Turma
Julgadora, como se infere da leitura do acórdão embargado, satisfazendo os
requisitos necessários à eventual interposição de recursos às Instâncias Superiores
(Súmulas nso 98 e 211 do STJ; 282 e 356 do STF).
Ante o exposto, acolhe-se parcialmente os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005787-61.2019.8.26.0152/50000 -Voto no 1834
4
declaração, apenas para correção de erro material, com a ratificação, no mais, dos
fundamentos do acórdão recorrido.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator